Tribunal: TJMT
Processo: 1005749-77.2023.8.11.0006
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL (417)1005749-77.2023.8.11.0006
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. AUTORIA COMPROVADA. DOSIMETRIA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. VALORAÇÃO NEGATIVA AFASTADA. REDUÇÃO DA PENA. REGIME FECHADO MANTIDO. PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação criminal interposto pela Defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de tráfico de drogas (Lei n. 11.343/06, art. 33, caput) à pena de 10 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 750 dias-multa.
2. Fatos relevantes: (i) codenunciado preso em posse de 9kgs de cocaína acondicionados em um isopor com etiqueta de identificação em nome do pai do apelante; (ii) corréu que saiu da residência do apelante com a droga; (iii) imagens de câmeras de segurança e depoimentos que indicam que o réu forneceu a droga apreendida ao corréu; (iv) negativa de autoria pelo apelante insuficiente para infirmar os demais elementos de provas.
3. Requerimentos do recurso: (i) absolvição por ausência de provas da autoria; (ii) reavaliação das circunstâncias judiciais; (iii) redução da pena-base; (iv) fixação de regime prisional diverso do fechado; (v) substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos; (vi) concessão de liberdade provisória.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se as provas produzidas são suficientes para a condenação do apelante pelo crime de tráfico de drogas; (ii) analisar a possibilidade de afastamento da valoração negativa das consequências do crime; (iii) reavaliar a dosimetria da pena; (iv) examinar o cabimento do regime diverso do fechado e da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos; (v) verificar a possibilidade da concessão de liberdade provisória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Os elementos probatórios produzidos durante a instrução, em especial os depoimentos das testemunhas, as imagens de câmeras de segurança, aliados às contradições dos relatos do acusado, evidenciam a autoria delitiva e afastam a tese absolutória, ainda que o réu negue a autoria delitiva.
6. A valoração negativa das consequências do crime deve ser afastada, pois o impacto social do tráfico de drogas e a sua nocividade à saúde pública, são fatores inerentes ao tipo penal.
7. A pena basilar deve ser mantida em patamar acima do mínimo legal, haja vista os maus antecedentes, a quantidade e a natureza da droga apreendida.
8. Inviável a fixação de regime prisional diverso do fechado, haja vista o quantum da pena e às circunstâncias judiciais negativas.
9. A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos não é cabível, se a pena fixada ultrapassa 4 anos de reclusão e os maus antecedentes do condenado indicam que a medida não é suficiente.
10. De acordo com o STJ, não há ilegalidade na manutenção da prisão do acusado se permaneceu preso durante todo o andamento da ação penal e subsistem os motivos da custódia cautelar.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.
___________
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.343/06, arts. 33, caput; CP, arts 33 e 44.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 924838/SP, AREsp n. 2.559.167/AM, DJe. 26/12/2024; TJMT/TCCR, Enunciados n. 7, 33 e 47.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005749-77.2023.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[SIDMAR CARLOS DOS SANTOS PEREIRA - CPF: 043.891.361-27 (APELANTE), RENATA GONCALVES - CPF: 992.560.291-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LEILANE MARISA HUNHOFF - CPF: 025.323.671-13 (TERCEIRO INTERESSADO), JUNIOR CESAR NOVAK - CPF: 616.375.721-15 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL DA SILVA LEITE - CPF: 026.617.891-03 (TERCEIRO INTERESSADO), SAÚDE PÚBLICA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. AUTORIA COMPROVADA. DOSIMETRIA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. VALORAÇÃO NEGATIVA AFASTADA. REDUÇÃO DA PENA. REGIME FECHADO MANTIDO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação criminal interposto pela Defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de tráfico de drogas (Lei n. 11.343/06, art. 33,
caput
) à pena de 10 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 750 dias-multa.

2. Fatos relevantes:
(i)
codenunciado preso em posse de 9kgs de cocaína acondicionados em um isopor com etiqueta de identificação em nome do pai do apelante;
(ii)
corréu que saiu da residência do apelante com a droga;
(iii)
imagens de câmeras de segurança e depoimentos que indicam que o réu forneceu a droga apreendida ao corréu;
(iv)
negativa de autoria pelo apelante insuficiente para infirmar os demais elementos de provas.

3. Requerimentos do recurso:
(i)
absolvição por ausência de provas da autoria;
(ii)
reavaliação das circunstâncias judiciais;
(iii)
redução da pena-base;
(iv)
fixação de regime prisional diverso do fechado;
(v)
substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos;
(vi)
concessão de liberdade provisória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar se as provas produzidas são suficientes para a condenação do apelante pelo crime de tráfico de drogas;
(ii)
analisar a possibilidade de afastamento da valoração negativa das consequências do crime;
(iii)
reavaliar a dosimetria da pena;
(iv)
examinar o cabimento do regime diverso do fechado e da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos;
(v)
verificar a possibilidade da concessão de liberdade provisória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Os elementos probatórios produzidos durante a instrução, em especial os depoimentos das testemunhas, as imagens de câmeras de segurança, aliados às contradições dos relatos do acusado, evidenciam a autoria delitiva e afastam a tese absolutória, ainda que o réu negue a autoria delitiva.

6. A valoração negativa das consequências do crime deve ser afastada, pois o impacto social do tráfico de drogas e a sua nocividade à saúde pública, são fatores inerentes ao tipo penal.

7. A pena basilar deve ser mantida em patamar acima do mínimo legal, haja vista os maus antecedentes, a quantidade e a natureza da droga apreendida.

8. Inviável a fixação de regime prisional diverso do fechado, haja vista o
quantum
da pena e às circunstâncias judiciais negativas.

9. A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos não é cabível, se a pena fixada ultrapassa 4 anos de reclusão e os maus antecedentes do condenado indicam que a medida não é suficiente.

10. De acordo com o STJ, não há ilegalidade na manutenção da prisão do acusado se permaneceu preso durante todo o andamento da ação penal e subsistem os motivos da custódia cautelar.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

___________

Dispositivos relevantes citados
: Lei n. 11.343/06, arts.
33, caput; CP, arts 33 e 44.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 924838/SP, AREsp n. 2.559.167/AM, DJe. 26/12/2024; TJMT/TCCR, Enunciados n. 7, 33 e 47.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto
pela defesa do acusado

Sidmar
Carlos d
os Santos

Pereira

contra a sentença
d
o Juízo da

Vara Única da
Comarca de
Poconé
, nos autos da ação penal n.
1005749-77.2023.8.11.0006
, que
o

condenou
pela prática do crime

de tráfico de drogas (
art. 33,
caput
,
Lei n. 11.343/06)
,
à pena de
10
(
dez
) anos

de reclusão
, no
regime inicial

fechado
, e
7
5
0
(
setecentos
e cinquenta
)
dias-multa
.

Em suas
razões recursais
, a
defesa requer a absolvição por falta de provas, ao argumento de que não ficou demonstrada a participação do acusado na prática delitiva. Subsidiariamente, postula a exclusão da valoração negativa das consequências do crime, a redução da sanção basilar, a fixação de regime prisional diverso do fechado e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Por fim, requer
a concessão de liberdade provisória
(id.
249933827
).

Em
suas

contrarrazões
, o Ministério Público
manifestou-se
pelo desprovimento do recurso

(id.
249933830
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo

des
provimento

do recurso

(id.
248029691
).

É
a síntese do necessário.

Devidamente relatados, os autos foram encaminhados à revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

O acusado
Sidmar Carlos dos Santos Pereira
foi denunciado pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, Lei n. 11.343/06), com base no seguinte contexto fático narrado na inicial acusatória:

“
(...) Consta nos inclusos autos de Inquérito Policial que, no dia 06/06/2023, por volta das 09h50, na Rodovia BR 070, Posto Fiscal da PRF 120, neste município, o denunciado SIDMAR CARLOS DOS SANTOS PEREIRA, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, forneceu 09 (nove) tabletes de substâncias análogas à pasta base de cocaína, sem autorização e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar, para fins de mercancia ilícita.

Consta ainda que, nas mesmas circunstâncias acima descritas, o denunciado LUCAS LIMA ARAÚJO, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, trazia consigo 09 (nove) tabletes de substâncias análogas à pasta base de cocaína, sem autorização e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar, para fins de mercancia ilícita.

Segundo apurado, a Polícia Rodoviária Federal realizou a abordagem do veículo Chev/ Ônix Joy Black, cor prata, placa RAW7B33, conduzido por Rafael da Silva Leite, que se identificou como motorista de transporte de aplicativo.

Durante a abordagem policial, o denunciado LUCAS, passageiro do aludido veículo, apresentou informações divergentes sobre o motivo de sua viagem, tendo afirmado que era do Estado do Maranhão e se deslocou até Cáceres para visitar um primo, contudo, se recusou a prestar mais esclarecimentos.

Ato contínuo, o denunciado LUCAS foi indagado pelos agentes policiais acerca de suas bagagens, o qual negou ter embarcado com algum objeto. Todavia, o condutor do veículo indicou que o increpado embarcou com uma caixa de isopor média que se encontrava no porta-malas.

Diante das informações, os policiais rodoviários federais abriram a caixa de isopor, momento em que lograram êxito em encontrar 09 (nove) tabletes de substâncias análogas à pasta base de cocaína, motivo pelo qual o denunciado LUCAS foi preso e conduzido em flagrante delito até a Delegacia Especializada de Fronteira (DEFRON).

Indagado perante a Autoridade Policial, o denunciado LUCAS confessou que reside em Imperatriz/MA, mas que chegou em Cáceres/MT no dia 05/06/2023, por volta das 23h00, e se hospedou no Hotel Líder, porém, no dia seguinte (06/06/2023), deslocou-se de Uber até o local combinado para pegar a droga.

Durante as investigações, constatou-se que o denunciado LUCAS entrou no Hotel Líder, às 22h29, no dia 05/06/2023 e saiu às 06h45 do dia 06/06/2023, sem bagagem. No entanto, o motorista do veículo de aplicativo buscou o increpado LUCAS na residência do denunciado SIDMAR, ocasião em que LUCAS saiu em posse da caixa de isopor e colocado no porta-malas do veículo de Rafael, não havendo dúvidas de que o denunciado SIDMAR forneceu a droga apreendida para LUCAS.

O Laudo Pericial Definitivo das substâncias apreendidas apresentou resultado positivo para a presença de COCAÍNA (fls. 48/51).

Assim, existem no feito em tela elementos robustos que consubstanciam materialidade e a autoria delitiva, caracterizadas pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito (fl. 06), Boletins de Ocorrência (fls. 08/19), Termo de Exibição e Apreensão (fl. 26), Laudo Pericial (fls. 48/51), e Termos de Declarações constantes nos autos (...)
” (id. 249933691).

Encerrada a instrução processual, a pretensão punitiva foi julgada procedente para condenar o acusado nos termos da denúncia, razão pela qual lhe foi imposta a sanção privativa de liberdade de
10 (dez) anos de reclusão
, no
regime inicial fechado
, e
750 (setecentos e cinquenta) dias-multa
, no valor unitário mínimo.

Inconformado, o acusado interpôs recurso de apelação criminal, cujos termos passo a examinar.

1. PEDIDO ABSOLUTÓRIO

1.1. Provas da autoria delitiva

A defesa do apelante argumenta que há sérias dúvidas acerca da autoria delitiva, pois a prova testemunhal não teria demonstrado a ciência do acusado quanto à existência de drogas em poder do corréu Lucas, razão pela qual requer a absolvição.

A irresignação defensiva não comporta acolhimento.

Interrogado na fase policial, o
apelante Sidmar
sustentou que trabalha eventualmente como motorista de aplicativo e que o corréu Lucas entrou em contato solicitando uma corrida. Disse que buscou o codenunciado em um hotel e o levou até as proximidades do Corpo de Bombeiros.

Explicou que, após pegar uma caixa de isopor com um rapaz em uma motocicleta, Lucas retornou ao veículo e solicitou que o levasse até Cuiabá. No entanto, o apelante comunicou ao corréu que não poderia atendê-lo, porque só realizava corridas dentro da cidade de Cáceres, mas pediu a um conhecido o contato de outro motorista.

Ressaltou que repassou o contato e que sugeriu a Lucas que aguardasse em sua residência, de modo que se deslocaram para lá, momento em que o corréu enviou o localizador para o outro
uberista
. Por fim, ao ser indagado se forneceu uma mochila, bolsa ou caixa para Lucas guardar a droga, respondeu negativamente (id. 249933681).

Em juízo, o apelante
Sidmar
reforçou que apenas realizou uma corrida de
uber
e que não conhecia o corréu. Disse que visualizou Lucas recebendo uma embalagem de isopor de um rapaz em uma motocicleta e que achou a atitude suspeita, por isso não aceitou leva-lo até Cuiabá. Confirmou que conseguiu o número de outro motorista para transportá-lo e que ficou com medo do corréu, por isso sugeriu que esperasse em sua residência.

Quanto à caixa usada para o transporte da droga, ao contrário do que disse na fase policial, o apelante explicou que o corréu Lucas viu o isopor em sua residência e “
perguntou se eu não daria pra ele, que ele queria trocar (...) e eu falei que podia pegar, eu ia por no lixo (...) ele pegou e colocou umas coisas dele lá
”, mas que não viu o que guardou na caixa (mídia de id. 249933799).

Interrogado apenas na fase policial, o corréu
Lucas Lima Araújo
disse que foi para Cáceres apenas para buscar a droga e que se utilizou de um motorista de aplicativo para se deslocar na cidade, nada esclarecendo sobre o envolvimento do apelante nos fatos (id. 249933264).

A testemunha
Rafael da Silva Leite
, motorista de aplicativo, relatou em juízo que recebeu uma ligação solicitando uma corrida até a cidade de Cuiabá e que, em seguida, outro número enviou o localizador da residência onde deveria buscar o passageiro.

Relatou que no local havia dois rapazes e que um deles (apelante Sidmar) abriu o portão e olhou desconfiado para os lados, verificando se tinha alguém. Em seguida, saiu outro rapaz (corréu Lucas), o qual colocou um isopor no porta-malas. Esclareceu que, durante a viagem, a caixa batia e fazia um barulho, o que gerou desconfiança, mas que o passageiro informou que levava carne congelada para Cuiabá.

Disse ainda que foram parados pelos policiais rodoviários federais e que o passageiro tentou negar a propriedade da droga, mas que acabou admitindo a prática delitiva ao ser confrontado (mídia de id. 249933799).

O informante
Sebastião Carlos Pereira
, pai do apelante, admitiu que entregou um isopor vazio para o filho e que a caixa estava etiquetada em seu nome. Além disso, confirmou que o apelante eventualmente faz “
bicos
” como motorista de aplicativo (mídia de id. 249933799).

Os informantes
Aurélio Francisco de Carvalho
e
João Victor Fontoura Araújo
, amigos do réu, confirmaram em juízo que ele fazia diárias de pintura e de motorista de aplicativo, ressaltando que se surpreenderam ao saber que era acusado de envolvimento com tráfico de drogas (mídia de id. 249933799).

O policial rodoviário federal
Júnior César Novak
relatou em juízo que o veículo conduzido pela testemunha Rafael da Silva Leite foi abordado em procedimento de rotina, porque costumeiramente criminosos usam veículos de aplicativos para transportar drogas.

Ressaltou que, já na abordagem, o corréu Lucas apresentou comportamento anormal, pois evitava olhares e se mostrou inquieto com a presença dos policiais. Disse que ele negou a princípio que o isopor lhe pertencia, porém o motorista confirmou que era dele. Questionado, admitiu a propriedade da caixa e disse que trazia carne congelada, mas os policiais constataram que transportava tabletes de cocaína. Por fim, ressaltou que o condutor do veículo indicou o endereço onde buscou o passageiro, inclusive com o localizador, o que foi repassado para a Polícia Civil (mídia de id. 249933799).

Igualmente, a policial
Leilane Marisa Hunhoff
confirmou que o corréu Lucas tentou dissimular a propriedade e o conteúdo do isopor, bem como ressaltou que a localização do endereço do apelante Sidmar foi repassada pelo próprio motorista de aplicativo (mídia de id. 249933799).

Pois bem.

Na espécie, não há dúvidas de que o corréu Lucas esteve na residência de Sidmar e se utilizou de uma caixa de isopor por ele cedida para o transporte da droga, fatos evidenciados pelas imagens de câmeras de segurança trazidas no relatório de investigação de id. 249933679, pelos relatos da testemunha Rafael e pelos depoimentos do próprio apelante na fase policial e em juízo (mídia de id 249933799).

Conquanto a defesa sustente que o apelante Sidmar apenas prestou serviço de transporte de passageiro, não trouxe aos autos nenhum elemento concreto que confirmasse o álibi alegado, como
prints
de conversas, comprovante de pagamento da corrida ou o próprio isopor velho supostamente abandonado por Lucas em sua residência.

Além disso, a versão de que levou o corréu Lucas a sua residência para aguardar a chegada do transporte por temê-lo se mostra de toda inconsistente, sobretudo se considerado que nada revelou nesse sentido na versão colhida na fase extrajudicial, mas apenas em juízo, ao ser confrontado com o fato de que a caixa de isopor estar etiquetada em nome de seu genitor.

Assim, as provas produzidas em juízo evidenciam que o apelante Sidmar
entregou
/
forneceu
drogas ao corréu Lucas, conduta que se amolda aos verbos nucleares previstos no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, tipo penal misto alternativo que se consuma com a prática de qualquer das condutas nele descritas [TJMT/TCCR,
Enunciado n. 07
].

Desse modo, incabível a absolvição do apelante Sidmar, pois as circunstâncias da apreensão do entorpecente, aliada às informações trazidas no relatório de investigação e à prova testemunhal colhida em juízo, não deixam dúvidas quanto à autoria delitiva, mostrando-se o conjunto fático-probatório robusto e idôneo para a condenação pelo crime de tráfico de drogas.

2. DAS PENAS

2.1. Pena-base

Mantida a condenação, o apelante requereu a redução da pena-base para o mínimo legal, ao argumento de que as circunstâncias foram avaliadas de forma inidônea e a reprimenda foi fixada de forma desproporcional.

O pedido merece parcial acolhimento.

O magistrado sentenciante estabeleceu a pena-base em
10 (dez) anos de reclusão
e 750 (setecentos) dias-multa, por reputar desfavoráveis as circunstâncias judiciais dos antecedentes criminais, das consequências do crime, da natureza e da quantidade de drogas, nos seguintes termos:

“
[...] O acusado ostenta maus
antecedentes
ante a condenação transita em julgada em 24/06/2024 – autos n° 2000209-94.2024.8.11.0006.

[...]

As consequências do crime
devem ser valoradas negativamente, considerando os efeitos que o tráfico de entorpecentes traz para a sociedade. É através do comportamento das pessoas que a internalizam o entorpecente que se difunde o delito e consequentemente seus efeitos danosos, como o aumento de uma rede interligada de crimes que têm o tráfico de drogas e suas causa. Seja através da ilegalidade na comercialização, seja em razão dos efeitos das substancias no organismo das pessoas ou mesmo a violência inerente ao delito, são inúmeras as consequências danosas a serem elencadas. A responsabilidade de tais consequências não recai somente sobre os chefes do tráfico, cuja responsabilidade é certamente maior, mas também sobre todos os responsáveis por fabricar, distribuir, internalizar, etc, a substancia ilícita de forma consciente.

Assim, possível concluir que o autos, com a conduta perpetrada, participa diretamente do complexo sistema de distribuição do entorpecente no país (abrangendo todos os estados-membros), devendo a sua conduta ser valorada negativamente no que tange as consequência do delito, pelo qual,
valoro negativamente.

[...]

Diante da
natureza e nocividade da substância apreendida
, de outro lado, dever ser considerada para aumento da pena-base, haja vista ser cocaína uma das drogas mais danosa ao sistema nervoso central gerando um altíssimo índice de dependência, além do alto valor financeiro ao universo criminoso. Dessa maneira, sendo umas das circunstâncias preponderante, trazida no artigo 42 da Lei 11.343/06, pelo que,
valoro negativamente.

De igual modo, no mesmo dispositivo legal (art. 42 da Lei de Drogas) considera a
quantidade da substância do produto,
dever ser considerada, entretanto no caso em tela trata-se de mais de 9.090kg (nove mil e noventa gramas, configura-se requisito hábil para
elevar a pena base além do no mínimo legal
[...]
” (id. 249933813 - Págs. 15/16).

Quanto aos
antecedentes
, o crime que gerou a condenação mencionada na sentença ocorreu em 29/08/2022, data pretérita aos fatos em apuração, e transitou em julgado em 24/06/2024, situação que configura maus antecedentes e, portanto, justifica a manutenção da sentença neste ponto.

Por outro lado, a negativação das
consequências do crime
teve por base fundamentação relativa aos efeitos perniciosos que o tráfico de entorpecentes traz para a sociedade, dentre os quais o aumento de uma rede interligada de crimes, além dos efeitos nocivos à saúde.

Todavia, o impacto social ocasionado pelo delito e o prejuízo à saúde pública, no caso concreto, são inerentes ao tipo penal, motivo pelo qual deve ser afastada a referida valoração, posto que inidônea (STJ,
AREsp n. 2.559.167/AM, DJe. 26/12/2024)
.

Por fim, a grande quantidade e a natureza altamente nociva da substância apreendida (
9kgs de cocaína
), justificam o acréscimo na sanção basilar, em atenção ao disposto no art. 59 do Código Penal e 42 da Lei n. 11.343/06.

2.2. Redimensionamento

Não há critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio do juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
[TJMT/TCCR,
Enunciado n. 39
]
.

Nos crimes de tráfico de drogas, é consabido que a natureza e a quantidade da droga devem ser valoradas de forma preponderante sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, o que torna lídimo maior acréscimo na pena-base, em atenção ao disposto no art. 42 da Lei n. 11.343/06.

O Superior Tribunal de Justiça reconhece a razoabilidade da utilização de dois critérios de incremento da pena-base, quais sejam: o aumento de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima do delito e; o aumento de 1/8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo de apenamento máximo e mínimo previsto no preceito secundário do tipo penal, ressalvadas as hipóteses em que haja fundamentação idônea para o aumento superior às frações acima mencionadas (STJ, AgRg no HC 885148/SP, DJe 03/07/2024).

No caso, o juízo
a quo
acresceu 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínima e máxima prevista par ao tipo penal para cada vetor valorado negativamente, critério considerado razoável pela jurisprudência pátria, de modo que deve ser mantido.

Assim, afastada a valoração negativa das consequências do crime, reduzo a pena-base para
8 (oito) anos e 9 (nove) meses de reclusão
, haja vista a valoração negativa da natureza e da quantidade da droga apreendida, bem como dos antecedentes do réu, pena que torno definitiva, por ausência de outros critérios a incidir.

2.3. Regime prisional

O recorrente, ademais, pretende o abrandamento o regime prisional ao argumento genérico de que seria possível fixar regime diverso do fechado.

No entanto, o pleito não comporta acolhimento.

Isso porque, além do ao
quantum
da pena aplicada, são negativas as circunstâncias judiciais, notadamente a quantidade, a natureza da droga apreendida e os maus antecedentes, nos termos do art. 33, § 2o, “
a
”, § 3o, e do
Enunciado n. 47
, da Turma de Câmara Criminais deste Sodalício.

2.4. Substituição da pena privativa de liberdade

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, porquanto não preenchidos os requisitos previstos no art. 44, I e III, do Código Penal, em vista do montante da pena aplicado e dos maus antecedentes do acusado.

2.5. Pena de multa

Não obstante a pena de multa deva ser fixada em patamar proporcional à privativa de liberdade, [TJMT/TCCR,
Enunciado n. 33
], preserve a sanção pecuniária em 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa, por se tratar de recurso exclusivo da defesa,

em atenção ao princípio da
non reformatio in pejus
.

2.6. Revogação da prisão

Por fim, a defesa objetiva a ordem de soltura em favor do apelante, sustentando que o fato de ter permanecido preso cautelarmente durante a instrução processual não impede a concessão da liberdade provisória.

Contudo, extrai-se da sentença que a
prisão preventiva do recorrente foi mantida para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, em síntese, pelo regime inicial fechado estabelecido, pela manutenção dos motivos ensejadores da medida, bem como pelo fato de ter permanecido custodiado durante a instrução processual.

O entendimento em questão encontra amparo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, pois, se o acusado permaneceu preso durante todo o andamento da ação penal e não houve alterações nas circunstâncias fáticas, mostra-se de todo desarrazoado a concessão da liberdade com a superveniência da condenação.

Isso porque, “
a existência de édito condenatório enfraquece a presunção de não culpabilidade, de modo que seria incoerente, não havendo alterações do quadro fático, conceder, nesse momento, a liberdade
” (STJ, AgRg no HC 924838/SP, DJe 12/09/2024).

Diante do exposto, mantenho a prisão cautelar do apelante.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso do apelante

Sidmar Carlos dos Santos Pereira
, apenas para afastar a valoração pejorativa das consequências do crime e readequar a pena final para
8 (oito) anos e 9 (nove) meses de reclusão
, em
regime inicial fechado
, e
750 (setecentos e cinquenta) dias-multa
, no valor unitário mínimo, em dissonância

do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2025